Tribunal: TCU
Processo: 021.039/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 17/2011 - Apurar eventuais danos ao erário e os responsáveis pela aquisição de gêneros alimentícios após processo de realinhamento de preço realizados no ano de 2012, em itens de pregão no 17/2011 do Cmdo 8a RM.

Inteiro teor:
Acórdão 232/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada a partir de elementos encaminhados pela Justiça Militar da União, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) 0000007-94.2016.7.08.0008, instaurado com o fim de apurar as circunstâncias, motivos, eventual dano ao erário e os responsáveis pela aquisição de gêneros alimentícios decorrente de realinhamento de preço realizado em itens da Ata de Registro de Preços (ARP) relativa ao Pregão Eletrônico 17/2011, promovido pelo Comando da 8a Região Militar. Considerando que a representação cumpre os requisitos de admissibilidade; considerando que o realinhamento de preços em itens da aludida ARP foi promovido em desacordo com as normas aplicáveis à matéria; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) , em pareceres uniformes, concluiu pela ocorrência de dano ao erário de R$ 246.797,40 (valores atualizados em 26/12/2023) ; considerando que a AudContratações propôs a citação do gestor responsável pelas irregularidades identificadas nestes autos; considerando que as empresas signatárias da ARP, ao apresentarem propostas de realinhamento de preços com valores superiores aos praticados no mercado, concorreram para a materialização do dano em apuração; considerando que este gabinete, em análise perfunctória da documentação encaminhada pelo representante, não identificou, com base na Resolução-TCU 344/2022, a incidência da prescrição ao caso em análise. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 11, 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "g", 198, parágrafo único, 202, incisos I e II, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 252 do Regimento Interno-TCU, os arts. 41 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) converter o processo em tomada de contas especial; c) autorizar a citação do responsável identificado no item 31.2.2. da instrução de peça 49; d) autorizar a citação das sociedades empresárias Indústria e Comércio de Alimentos Supremo Ltda. (CNPJ 03.080.479/0001-01) , Distribuidora Brasileira de Alimentos Ltda. (CNPJ 02.956.500/0001-27) e Empório Alimentos Ltda. (CNPJ 07.290.015/0001-80) , beneficiárias dos pagamentos irregulares relacionados na tabela constante do subitem 31.2.1. da instrução de peça 49; e) cientificar o Ministro de Estado da Defesa acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; f) informar o representante e o Centro de Controle Interno do Exército sobre a presente deliberação; e g) apensar estes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser constituído. 1. Processo TC- Processo 021.039/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 8a Região Militar e 8a Divisão do Exército - Md/CE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.